Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707675-26.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: WILLIAM DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por OMINI CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra acórdão proferido pela 2a Turma Recursal deste Tribunal (ID 38523017), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, na ação de busca e apreensão em face de WILLIAN DA SILVA CARDOSO. Por meio do acórdão 1605232, a 2a Turma negou provimento à apelação diante da ausência dos pressupostos processuais e condições da ação, nos termos do art. 321 do CPC, já que o autor descumpriu a determinação judicial de juntada dos documentos essenciais à propositura da ação (ID 38523017). Contra o acórdão, o autor interpôs agravo interno ao argumento de que o Juízo de segundo grau teria “em decisão negado provimento do recurso” (ID 39281606). Segundo disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, o Relator deve, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. Nesse contexto, dispõe o art. 1.021 do CPC que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Entretanto, no caso dos autos, não houve decisão proferida por esta relatoria que tenha negado provimento à apelação, mas sim acórdão prolatado pela turma recursal. Além do erro grosseiro, o presente recurso ofende o princípio da dialeticidade, já que as razões do agravo estão totalmente dissociadas do que foi discutido nos autos e do fundamento do acórdão. Esse é o entendimento da jurisprudência desta Corte: “[...]1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. De acordo com o caput do art. 1.021 do Código de Processo Civil e o do art. 265 do Regimento Interno desta Corte, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 3. Tratando-se de agravo interno interposto contra acórdão que julgou o mérito da apelação, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. 4. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o Princípio da Fungibilidade. 5. Agravo interno não conhecido. (07028654820218070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao inconformismo. 3. Recurso não provido. (07227833820218070001, Relator: Mario Zam Belmiro Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022). Assim, com amparo no art. 932, III, CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo interno, porquanto inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator